Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-10-14
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003270-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ROSA - CPF: 160.186.561-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE – VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSANDO 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 – ENUNCIADO N. 01 –

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, foi sedimentado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Carlos Alberto Rosa, contra a decisão por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003270-71.2019.8.11.0000
, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente (Id. 7739898).

Aduz, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não se trata de ações concernentes à URV, mas de cobrança de direitos estatutários de servidores públicos.

Salienta que
o
Recurso de Agravo de Instrumento Cível, não deveria ter tido sua apreciação atribuída a Turma Recursal, uma vez que a decisão Agravada não foi proferida pelo Juiz pertencente ao Juizado da Fazenda Pública, dado qua a decisão fora proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática proferida traz insegurança jurídica e, ainda, cria embaraços ao acesso à jurisdição, haja vista que, diante da complexidade do caso, apenas será possível apuração de valores por meio da liquidação da sentença, por meio de prova pericial contábil para identificar o valor da defasagem.

Com essas razões,
requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada na íntegra, para que seja mantida a competência da
Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, para apreciar e julgar o presente caso, e, de consequência, deste Tribunal para julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 7972331).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2019